Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726439-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO SALES DA SILVA AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre as preliminares suscitadas na resposta ao recurso da agravada. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora